Tribunal: TJES
Processo: 0000924-88.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-88.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALNEIDE DE PAULO e outros

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO E EMOLUMENTOS REGULARES. RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade das cláusulas que determinam a cobrança de serviço de terceiros e de comissão de permanência cumulada com multa, com devolução simples dos valores pagos. O banco sustentou a legalidade das cobranças e pediu reforma da sentença. A autora, em recurso adesivo, pleiteou a declaração de abusividade também das tarifas de cadastro e de emolumentos/registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa; (iii) determinar se é abusiva a cobrança por serviços de terceiros sem especificação; (iv) avaliar a legalidade da tarifa de cadastro; e (v) verificar a legalidade das despesas com emolumentos e registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a autora impugna, com clareza, os fundamentos da sentença, ao questionar a legalidade das tarifas cobradas.

A cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas nº 296 e nº 472 do STJ, devendo subsistir a sentença que declarou a cláusula abusiva.

A cobrança por “serviços de terceiros” sem a devida especificação do serviço, do prestador e da efetiva prestação, revela-se abusiva, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 958 do STJ.

A compensação dos valores restituíveis com eventual saldo devedor do contrato é admitida, nos termos do art. 368 do Código Civil, dada a reciprocidade de créditos entre as partes.

A tarifa de cadastro é válida, desde que prevista contratualmente e cobrada no início da relação, o que se verifica no caso concreto, sendo compatível com o valor do financiamento.

As despesas com registro da garantia são devidas pelo consumidor quando assim pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido (Banco Safra S/A). Recurso adesivo desprovido (Valneide de Paulo).

Tese de julgamento
:

O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade quando impugna, com fundamentação clara, os pontos centrais da sentença recorrida.

É abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

É nula a cláusula que prevê cobrança por serviços de terceiros quando não especificado o serviço prestado, seu executor e a necessidade para a operação.

A tarifa de cadastro é válida quando contratualmente prevista, cobrada no início da relação e proporcional ao valor financiado.

Despesas com registro da garantia fiduciária são lícitas quando constituem obrigação contratual expressamente pactuada.

É admissível a compensação entre valores restituíveis ao consumidor e saldo devedor contratual, nos termos do art. 368 do CC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, A UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITAR a preliminar arguida pelo BANCO SAFRA S/A, CONHECER do recurso por ele interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e CONHECER do recurso adesivo interposto por VALNEIDE DE PAULO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o baco requerido arguiu que o recurso de apelação interposto pela autora carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais articuladas por
VALNEIDE DE PAULO
demonstram o porquê do inconformismo com a r. sentença, haja vista que defende de forma expressa que tanto a tarifa de cadastro como a de registro não encontram respaldo legal, razão pela qual mostram-se abusivas, o que revela-se suficiente para o conhecimento da irresignação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pela parte requerida
BANCO SAFRA S/A
,

e pela requerente
VALNEIDE DE PAULO
em face da r. sentença de fls. 123/128, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a ilegalidade das cláusulas que determinam a cobrança de serviço de terceiro, bem como de comissão de permanência cumulada com multa, devendo a parte requerida ser condenada a proceder a devolução dos valores pagos a tal título, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do pagamento”.

O

BANCO SAFRA S/A

apresentou razões às fls. 145/161, sustentando, em síntese, que
(i)
“mostra-se incabível a realização da revisão contratual nos termos pleiteados, visto que inexiste qualquer vício a macular o contrato firmado – claro em todas as cláusulas” (fl. 149);
(ii)
“em nenhum momento impôs qualquer obrigação para que seus serviços fossem contratados e, como demonstram as cláusulas presentes no contrato, todos os encargos e taxas aplicados in casu foram expressamente pactuados” (150);
(iii)
“a taxa cobrada a título de ‘Despesas de Prestação de Serviços’ deve ser considerada lícita nos contratos bancários firmados ate 24 de fevereiro de 2011” (fl. 150);
(iv)
“a cobrança da comissão de permanência é lícita no período de inadimplência, contudo, limitada a taxa media de mercado estabelecida pelo Banco Central, cumulada com juros moratórios (ate o limite de 12% ao ano) e com a multa moratória de 2% do valor da prestação” (fl. 155);
(v)
“ha expressa previsão. no caso de inadimplemento, de incidir sobre o débito a cobrança da comissão de permanência com juros de 12% ao ano e multa de 2% sobre o valor do débito, ficando claro, da análise dos documentos colacionados” (fl. 158);
(vi)
no caso de subsistir a condenação, deve haver compensação com a parcela contratual não adimplida pela consumidora; e que
(vii)
sucumbiu de parte mínima dos pedidos, razão pela qual a autora deve ser condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

A autora
VALNEIDE DE PAULO
,
por seu turno,
apresentou recurso adesivo no evento nº 14004890, argumentando, em linhas gerais, que
(i)
a sentença contrariou os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor ao transferir à parte hipossuficiente o ônus de comprovar a irregularidade das tarifas;
(ii)
a tarifa de cadastro deve ser considerada ilegal por se referir a custo inerente à atividade da instituição financeira, cuja cobrança não gera vantagem concreta ao consumidor;
(iii)
os valores intitulados “emolumentos e registros” não foram devidamente demonstrados como correspondentes a serviços prestados, violando o dever de transparência contratual; e que
(iv)
a jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 958 condiciona a validade dessas tarifas à demonstração cabal da prestação do serviço em favor do consumidor e à compatibilidade do valor com o custo real, o que não se verificou nos autos.

Quanto ao apelo interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, cumpre observar que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472:

Súmula n. 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Segunda Seção, julgado em 12/5/2004, DJ de 08/09/2004, p. 129).

Súmula n. 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012).

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos.

In casu
, das provas colacionadas aos autos, inclusive aquelas juntadas pelo banco apelante nos autos da ação de execução, verifica-se que houve previsão de cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, conforme se observa na cláusula 6ª do contrato (fl. 78), abaixo transcrita:

Em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pelo(a) EMITENTE, e sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas desta Cédula, incidirão sobre os valores em débito: (i) comissão de permanência, calculada dia a dia sobre o débito em atraso, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento, em conformidade com as taxas que o CREDOR estiver praticando à época, e, em se tratando de cobrança judicial, será devida de acordo com as taxas ajustadas nesta Cédula; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados dia a dia, sobre o total do débito atualizado na forma acima estabelecida; e (iii) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito calculado conforme previsto nesta cláusula.

Desse modo, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto ao afastamento da cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios.

No que se refere à cobrança da tarifa a título de ressarcimento de serviços de terceiros, essa foi prevista no contrato no valor de R$ 2.868,60 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) (fl. 76).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (”serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso dos autos, não há indicação acerca da natureza do serviço contratado, de sua necessidade para a operação financeira, tampouco da identidade do prestador ou da efetiva execução da atividade, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à declaração da abusividade da aludida tarifa.

Outrossim, deve ser autorizada a compensação dos valores a serem restituídos à autora com o saldo devedor do contrato, visto que ambos são credores e devedores reciprocamente, nos termos do artigo 368, do Código Civil
2
.

Por fim, não merecem acolhimento as razões recursais manejadas pelo banco requerido em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista, principalmente, o alto valor da tarifa considerada ilegal e o impacto da exclusão da comissão de permanência, revelando-se adequado o rateio na proporção determinada em primeiro grau, ou seja, 80% (oitenta por cento) para autora e 20% (vinte por cento) para a instituição financeira.

No tocante ao recurso adesivo interposto pela autora
VALNEIDE DE PAULO
, observa-se que sustenta a abusividade da tarifa de cadastro e dos valores cobrados a título de “emolumentos e registros”, pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que impuseram referidos encargos, com restituição dos valores pagos.

Contudo, a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em sede de recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que a tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que seu valor não destoe da razoabilidade e haja previsão contratual expressa.

No caso concreto, o contrato colacionado aos autos (fls. 76/80) contém cláusula específica prevendo a cobrança da tarifa de cadastro na ordem de R$900,00 (novecentos reais), cujo valor se mostra compatível condizente com o valor financiado de R$49.018,32 (quarenta e nove mil, dezoito reais e trinta e dois centavos), afastando-se sua abusividade.

Quanto à rubrica “emolumentos e registros”, igualmente não se verifica a ilegalidade apontada. A cláusula contratual impugnada refere-se ao repasse de despesas para o registro da garantia fiduciária junto ao órgão competente (DETRAN), obrigação legal para a eficácia do contrato perante terceiros, sendo o custo ordinariamente arcado pela parte interessada na constituição da garantia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a possibilidade de
c
ompensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor remanescente do contrato, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença de primeiro grau; bem como
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
VALNEIDE DE PAULO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.